Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005208-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (AGRAVANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - ART. 99, §2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005208-33.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Indenização por Dano Material, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que é advogado, porém está afastado dessa atividade por ser secretário de administração, planejamento e finanças do município de Feliz Natal.

Diz que, apesar de atuar nesse cargo, recebe por mês R$4.508,00, única fonte de renda, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 81651951).

Contraminuta no ID nº. 84063457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo n°. 1000153-08.2020.8.11.0010 por considerá-lo incompatível com a atividade por ele exercida (Secretário de Administração municipal), e principalmente por não tem encontrado amparo de sua tese em nenhum dos documentos apresentados.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015 apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS).

Assim, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O agravante diz que ganha apenas R$4.508,00, porém nada nos autos ampara a afirmação de que esse é o seu único subsídio. Detentores de cargo de livre nomeação e exoneração não e que subsistem apenas com essa quantia mensal não defendem serem detentores do direito de cobrar R$333.333,80 de prejuízos causados pela parte contrária. Só o valor da causa isoladamente considerado já retira a plausibilidade da tese do agravante.

Desse modo, não há nos autos nenhuma evidência dos pressupostos legais para a obtenção do benefício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5º da Lei 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício
.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp nº. 601135/PR, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015, DJe de 19/03/2015) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado
.
2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp. nº. 1284445/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/, sem destaques no original).

Deste Tribunal:

AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
.
(AI nº. 123354/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/09/2014, DJe de 22/09/2014, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE – INSUFICIENCIA DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS APELANTES QUE COMPROVARAM SUA NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em primeiro momento, com a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é juris tantum, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter
. 2.
Se existirem indícios da ausência de miserabilidade da parte, a simples afirmação não basta para concessão da benesse, de modo que o interessado deve juntar aos autos os documentos comprobatórios do seu estado de insuficiência econômico-financeira
. (AP nº. 152519/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/11/2016, DJe de 18/11/2016, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021